Tribunal: TJES
Processo: 0000785-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLES BUDKOWSKY e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06). Alegadas omissões. Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Fundamentação da pena-base. Bis in idem na dosimetria. Inexistência de vícios. Recurso de integração rejeitado.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Thalles Budkowsky contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, reconhecendo e aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com redimensionamento da pena, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput). Sustenta o embargante a existência de omissões no julgado e requer o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de recurso especial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso (i.a) quanto à análise da tese de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (i.b) quanto à fundamentação concreta da pena-base, supostamente exasperada de forma genérica; e (i.c) quanto à alegação de bis in idem na dosimetria, pela utilização da quantidade/natureza da droga tanto na primeira fase (pena-base) quanto na terceira fase (fração mínima do tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese e a rejeitou com base em elementos concretos do conjunto probatório, destacando a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além de circunstâncias indicativas de finalidade de distribuição/compartilhamento em evento coletivo, incompatíveis com o uso exclusivamente pessoal.

4. Inexiste omissão quanto à fundamentação da pena-base, uma vez que o acórdão analisou os vetores do art. 59 do Código Penal e manteve a exasperação com motivação individualizada, notadamente pela culpabilidade acentuada e pelas circunstâncias do crime, evidenciadas pelo concurso de pessoas, potencial lesivo ampliado e transporte dos entorpecentes em veículo automotor.

5. Não se verifica omissão nem bis in idem na fixação da fração de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, embora a quantidade/natureza das drogas tenha sido considerada, a pena-base não foi majorada exclusivamente por tal aspecto, havendo fundamentos autônomos na primeira fase (culpabilidade e circunstâncias), legitimando a valoração na terceira fase para fixação da fração mínima.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP), o que não se constata no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese: Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e tendo o acórdão enfrentado as teses defensivas com fundamentação suficiente, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, não sendo o recurso via adequada para rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000785-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLES BUDKOWSKY, LEONARDO DA CONCEICAO BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogados do(a) APELANTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A, PATRICIA PEREIRA SPINDOLA DOS ANJOS - ES23779-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Thalles Budkowsky
contra o acórdão de ID nº 17238443, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo e aplicando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena imposta, mas mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do caput do mesmo artigo.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, requerendo o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recurso especial. Alega-se, especificamente, que o acórdão foi omisso quanto (i) à análise da tese de desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) à fundamentação concreta da pena-base, que teria sido exasperada de forma genérica; e (iii) à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, ao se utilizar a quantidade de droga tanto para justificar a exasperação da pena-base quanto para aplicar a fração mínima de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado.

No que se refere à alegada omissão na análise da tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, não assiste razão à defesa.

O acórdão enfrentou expressamente a tese, rejeitando-a com base em elementos objetivos extraídos do conjunto probatório. Ficou registrado que os apelantes foram surpreendidos em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no Km 107 da BR 101, transportando no interior do veículo Fiat/Strada, cor vermelha, 107 comprimidos de LSD, duas garrafas com clorofórmio (uma cheia e outra pela metade), uma bucha de maconha, 15 frascos contendo clorofórmio (cada qual com 10 ml), uma porção de substância análoga à haxixe, um papelote contendo MD, além de 20 frascos pequenos vazios e diversas sacolas plásticas do tipo “chup-chup”, comumente utilizadas para fracionamento e acondicionamento de drogas.

Além disso, os próprios réus, em sede policial e em juízo, admitiram a posse dos entorpecentes.

Leonardo afirmou que parte das drogas lhe pertencia e que a substância seria utilizada em uma festa com cerca de 40 pessoas. Thalles, por sua vez, confessou que 35 “balas”, a “maconha” e o MD eram de sua propriedade, adquiridas para uso durante o carnaval, e afirmou ter conhecimento sobre o clorofórmio.

Ambos reconheceram que o destino das drogas era o compartilhamento em evento coletivo, o que enfraquece a tese de uso estritamente pessoal.

O depoimento do Policial Rodoviário Federal Michel Wanderley, colhido sob o crivo do contraditório, corrobora os demais elementos da acusação.

O agente relatou que os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo no momento da abordagem, e que, durante a revista pessoal e veicular, foram encontrados os entorpecentes nos pertences e no interior do carro.

Confirmou, ainda, que parte da droga foi localizada em uma pochete usada por um dos abordados.

Diante desse conjunto probatório, o acórdão concluiu, com base em fundamentos concretos, que a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas à confissão de que seriam utilizados por dezenas de pessoas, evidenciam finalidade mercantil, afastando, assim, a aplicação do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o entendimento firmado.

Quanto à alegação de omissão na fundamentação da pena-base, verifica-se, também, ausência de vício.

O acórdão analisou de forma individualizada os vetores do artigo 59 do Código Penal, concluindo pela manutenção da exasperação da pena com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime.

Foi expressamente consignado que a culpabilidade dos agentes revelou-se acentuada, uma vez que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com a confissão de que a droga seria distribuída entre aproximadamente 40 indivíduos, ampliando o potencial lesivo da conduta.

As circunstâncias também foram valoradas negativamente, diante do transporte interestadual dos entorpecentes, mediante o uso de veículo automotor, fator que facilita a disseminação da droga entre municípios.

Ainda que se possa discutir, em tese, a adequação da exasperação da pena, não se pode confundir eventual divergência interpretativa com omissão.

O julgador não está obrigado a acolher os argumentos das partes, bastando que os enfrente de forma clara, como ocorreu no presente caso.

Por fim, no que tange à alegação de bis in idem na fixação da fração de diminuição da pena, também não se verifica omissão.

O acórdão reconheceu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando que os réus são primários e não possuem condenações pretéritas.

A fração de 1/6 foi fixada em razão da exacerbada quantidade e da natureza nociva das substâncias apreendidas, circunstância que, a despeito de também ter sido considerada na primeira fase da dosimetria, foi devidamente justificada de forma autônoma na terceira fase, com base em critérios distintos.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça possua precedentes vedando a dupla valoração do mesmo elemento fático, a jurisprudência dominante admite que a quantidade de droga possa ser considerada na terceira fase da dosimetria, desde que não tenha sido o único fundamento para a majoração da pena-base, o que não se verifica no caso.

Aqui, a pena-base foi exasperada também em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, não se configurando a vedação imposta pelo princípio do non bis in idem.

Dessa forma, as alegações formuladas nos embargos não encontram respaldo na realidade dos autos, tampouco nas premissas do acórdão recorrido.

Trata-se, portanto, de tentativa de rediscutir matéria já decidida, por meio de recurso de integração que tem objeto restrito, conforme previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.